Tribunal: STF
Processo: RHC 255419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do RHC 212.098/MG.



    A recorrente narra (eDOC 104) haver sido denunciada pela prática das condutas descritas no “art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), e a conduta descrita no art. 155, §4º-B, Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)”. (p. 2)



    Afirma que o decreto de prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência e ampara-se em fundamentação inidônea. Destaca que “a análise da necessidade da custódia cautelar não deve se ater sobre os fatos imputados no APF, sob pena de desvirtuá-la em antecipação de pena”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A RHC NO ÂMBITO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do recurso”. (eDOC 136, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Colho do ato impugnado:



    “Consta dos autos que Samara Maria da Conceição e outros cinco corréus associaram-se para o fim de cometer crimes. Em 11/10/2023, subtraíram, para si, com destreza, 4 celulares pertencentes a diferentes vítimas. 



    Além disso, no dia seguinte, utilizando-se de dois dos celulares furtados, subtraíram, para si, a quantia de R$ 4.271,00 e de R$ 1.350,00, por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, sem a violação de mecanismo de segurança (fls. 10/12). Em 19/12/2023, foi decretada a prisão preventiva do recorrente, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O mandado de prisão ainda está pendente de cumprimento. A recorrente foi denunciada pela prática dos crimes descritos no artigo art. 288, caput, do CP, art. 155, § 4º, II e IV, do CP, por 04 vezes, e art. 155, §4º-B, CP, por 02 vezes (fl. 15). A defesa impetrou habeas corpus perante o TJMG, que denegou a ordem.



    [...]



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a recorrente possui envolvimento com outros furtos e, portanto, é vezeira na prática de crimes contra o patrimônio. 



    Ademais, por ela estar envolvida e responder por associação criminosa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a prisão preventiva seria capaz de cessar o ciclo de atividades criminosas pelos quais o agente estaria envolvido. Assim, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). 



    [...]



    Diante de tais fatos - reiterada prática em crimes de furto e pertencente a associação criminosa - há um demonstrativo evidente da potencial periculosidade da agente e são aptos a justificarem sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. Some-se ainda o fato de que a recorrente e os envolvidos causavam prejuízos a vítimas em outros Estados da Federação, denotando, pois, extrema audácia delitiva e perturbação da ordem social.



    [...]



    Por outro lado, a recorrente está foragida, o que torna ainda mais evidente a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:



    [...]



    Por fim, alega a Defesa de que a ré seria mãe de filhos menores e estaria grávida. Sem razão. Em primeiro lugar, os documentos juntados tanto de certidão dos supostos filhos menores como da gravidez estão completamente ilegíveis. A ultrassonografia juntada está, além de ilegível, apócrifa, pois não possui nome do médico e CRM, além de data da suposta assinatura. Ademais, não traz o nome, local e endereço da clínica que a pessoa teria feitos os exames. 



    Em segundo lugar, o fato da ré ter outras passagens por furto e estar envolvida com associação criminosa, a impede de usufruir do benefício da prisão domiciliar, verbis”. (eDOC 99)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse cenário, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desmantelar organização criminosa que vem atuando na prática de crimes contra o patrimônio praticado em diversos Estados da Federação.



    Acresça-se, ainda, que a recorrente, além de estar associada à organização criminosa, encontra-se foragida. Desse modo, considerando a gravidade concreta dos delitos e o risco à sociedade, é o caso de manutenção da prisão cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente